Tribunal: CARF
Processo: 10380.902417/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902417/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SERVIÇOS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior que lhe davam provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 03.11.2005 (final 0701 - fls.
01/70), através do qual foi pedido ressarcimento de crédito do IPI relativos ao primeiro
trimestre de 2002, no valor de R$ 104.470,62, e efetivada a compensação de débitos da
interessada acima identificada, no valor de R$ 6.400,19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902417/2009-81
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902417/2009-81

2. Posteriormente foi transmitido PER/DCOMP de fls. 71/127 (final 0673), através do
qual foi efetivada compensação de outros débitos da empresa, no valor total de R$
98.070,43, com o saldo do crédito referente ao primeiro trimestre de 2002.
3. A DRF/Fortaleza, através de despacho decisório de fl. 128, reconheceu o direito ao
crédito de R$ 102.398,53, homologando a compensação constante do documento de
final 0701 e homologando parcialmente a compensação objeto do PER/DCOMP de
final 0673, por insuficiência de crédito.
4. Cientificada em 15.07.2009 (11. 130) a interessada apresentou, tempestivamente, em
11.08.2009, manifestação de inconformidade (fls. 131/153) na qual. em síntese:
a) Após tecer comentários acerca da origem do beneficio do crédito presumido do IPI,
alega:
"No caso especifico industrialização sob encomenda, a Manifestante encaminha a
matéria-prima e recebe um produto industrializado, e o custo dessa industrialização é
tributada pelo PIS e pela Cofins, pagos pela empresa beneficiadora.
Afinal, o beneficiamento da matéria-prima por terceiro não tem natureza de prestação
de serviços, mas de industrialização por encomenda. Assim, tratando-se de
industrialização efetuado por terceiros visando aperfeiçoar para o uso a matéria-prima,
que integra o custo do produto industrializado e posteriormente exportado, o valor
cobrado por esta industrialização por encomenda deve integrar a base de cálculo do
crédito presumido criado pela Lei n° 9.363/96";
b) Cita julgados administrativos com o mesmo entendimento:
c) Requer a atualização monetária do valor a ser ressarcido. calculada pela taxa Selic,
em vista do tempo decorrido para apreciação do pleito. citando novamente decisões
administrativas e judiciais nesse sentido;
d) Por fim, solicita:
"I) Que a decisão seja reformada, no sentido de dar deferimento total ao Pedido de
ressarcimento do Crédito Presumido de IN para ressarcimento do PIS/Cofins;
if) Que sejam homologadas as compensações vinculadas ao Crédito Presumido de IPI
em comento; e Que o ressarcimento do, Crédito Presumido seja realizado, devidamente
atualizado pelo índice obtido pela variação da Taxa Selic, entre a data do protocolo
deste Processo e a data do efetivo ressarcimento."
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Belém, Acórdão no 01-
17.720, de 25 de maio de 2010, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- em 31/10/2003 encaminhou PER/Dcomp final 01-7592, ressarcimento de crédito
presumido de IPI, mercado interno, 1o trimestre de 2002, R$ 104.470,62 e compensação de
R$6.400,19;
- em 03/11/2005 retificou a PER/Dcomp final 01-0701 alterando apenas resposta
ao questionamento sobre se Matriz contribuinte de IPI;
- em 26/12/2006 encaminho PER/Dcomp final 01-0673 com compensação
R$98.070,43;
- em 18/03/2009 a DRF Fortaleza iniciou procedimento fiscal;
- em 15/07/2009 tomou ciência do despacho decisório que deferiu parcialmente o
pedido;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902417/2009-81

- aquisições de pessoas físicas – a DRJ afirma que não houve contestação por isso
considerou definitiva a glosa, entretanto não houveram glosas de aquisições de pessoas físicas no
período
- serviços de industrialização por encomenda – a glosa deveu-se a não ser matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem. A época da Lei no 9.363/96 o PIS e
Cofins eram cumulativos. O legislador, para desonerar os insumos utilizados na industrialização
dos produtos exportados, criou um crédito presumido para ressarcir o fabricante exportador os
valores do PIS e da Cofins que compunham o preço dos referidos insumos. Cita acórdãos CARF;
- solicita atualização monetária pela Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente apurou o crédito na forma da Lei n°9.363, de 13 de dezembro de
1996, que dispõe:
Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente a relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
O cálculo do benefício de que trata a Lei no 9.363/1996, diz respeito, tão-somente,
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, não há
menção a serviços de beneficiamento prestados por terceiros.
Referido posicionamento pode ser encontrado na parte relativa ao IPI, no
Perguntas e Respostas da DIPJ, disponível no sítio da RFB na internet, conforme abaixo
transcrito:
015 No caso de industrialização encomendada a outra empresa, de produtos
intermediários (ou seja, de produtos que sofrerão ainda algum processo de
industrialização no estabelecimento encomendante), com remessa de todos os insumos
pelo encomendante (produtor exportador), qual o valor a ser considerado para fins do
crédito presumido?
O valor a ser considerado para efeito do cálculo do crédito presumido com base na Lei
no 9.363, de 1996, é o valor dos insumos remetidos, e, na hipótese de opção pela forma
alternativa de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 10.276, de 2001, é o
valor total da operação, constante da nota fiscal, ou seja, o valor dos insumos enviados
pelo encomendante, mais o custo da industrialização propriamente dita cobrado pelo
executor da encomenda.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902417/2009-81

Veja ainda: Apuração do crédito presumido: Perguntas 007 a 009, 014, 016 e 017 deste
Capítulo.
Normativo: IN SRF no 419, de 2004, art. 3o; e IN SRF no 420, de 2004, art. 6o
Vide julgados recentes do CARF sobre o assunto, do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, no Acórdão de n° 9303-009.897:
Esta matéria não é nova no CARF e eu me filio à corrente de que no regime da Lei no
9.363/96 tal apropriação está desamparada de previsão legal. Inicialmente partilho do
entendimento de que qualquer modalidade de incentivo ou benefício fiscal deve estar
sujeito a regras de interpretação literal da legislação que o concede. Não creio que está
correta a conclusão de que as formas de exclusão do crédito tributário sejam somente as
previstas no art. 175 do CTN.
Na minha opinião o art. 175 do CTN somente estabeleceu que a isenção e a anistia
excluem o crédito tributário, mas por evidente, não são as únicas formas existentes de
exclusão do crédito tributário. A concessão de crédito presumido de IPI é uma forma
indireta de excluir o crédito tributário, na medida em que permite se apropriar de um
crédito antes inexistente para ser compensado com tributos devidos.
Fosse correta a conclusão de que as únicas formas de exclusão do crédito tributário são
a isenção e a anistia, penso que a redação do art. 111 do CTN seria muito infeliz em
prever no seu inciso II uma regra que já se encaixava no próprio inciso I, ou seja, seria
desnecessário constar no inciso II que se interpreta literalmente as regras de outorga de
isenção já que esta é uma forma de exclusão do crédito tributário já contemplado no
inciso I.
Veja como é a redação do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto entendo que no presente caso deve se dar interpretação literal à norma
tributária que concede o benefício fiscal nos exatos termos de que dispõe o art. 111 do
CTN.
Na verdade a concessão de isenção, anistia e de concessão de incentivos e benefícios
fiscais decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o
tratamento normal.
Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...) Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo
disciplina hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”. Com efeito, a regra não
é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção concedida e, por fim, nem
a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas, respectivamente, o cumprimento de
obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do crédito, mediante pagamento ou
outra modalidade extintiva. Assim, o direito excepcional deve ser interpretado
literalmente, razão pela qual se impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta
consonância com o art. 111 está a regra do parágrafo único do art. 175, pela qual “a
exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-eintegracao-da- legislacao-tributaria)
Estabelecido esta premissa, vejamos então como o crédito presumido do IPI está
disciplinado na Lei no 9.363/96:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902417/2009-81

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
A interpretação literal que se extrai do comando normativo acima transcrito é que gera
direito ao crédito presumido do IPI os valores decorrentes da aquisição no mercado
interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
aplicação no processo produtivo das empresas produtoras e exportadoras.
A industrialização por encomenda é um serviço prestado ao industrial e não se identifica
definitivamente com qualquer dos itens citados na norma, quais sejam matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem. Portanto mesmo que nessa prestação
de serviço possa se agregar algum insumo ou mesmo que do serviço resulte uma
matéria-prima a ser utilizada no seu processo produtivo próprio, entendo que a lei não
permitiu essa apropriação.
Tanto é verdade, que posteriormente à edição do referido benefício fiscal, sobreveio por
meio da Lei no 10.276/2001, uma forma alternativa de apuração do crédito presumido,
desta feita prevendo expressamente a possibilidade de se apropriar do valor
correspondente aos serviços com industrialização por encomenda.
Segue transcrição do dispositivo legal:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização
por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na
forma da legislação deste imposto. (...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Ora, na minha opinião, evidente que se o contribuinte quiser se apropriar dos valores
gastos com industrialização por encomenda é obrigatório que ele faça a opção pelo
cálculo do crédito presumido do IPI na forma alternativa proposta pela Lei no
10.276/2001.
Ou seja, ao optar pela fórmula de cálculo da Lei no 9.363/96 não há possibilidade desse
aproveitamento por absoluta falta de previsão legal”.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902417/2009-81

Verifica-se que é neste sentido que vem trilhando a jurisprudência desta 3a Turma,
conforme exemplificado pelo recente Acórdão no 9303-008.365, de 20/03/2019, Acórdão no
9303-009.170, de 17/07/2019, e acórdão no 9303-011.273:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. DF CARF MF Fl. 477 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão
n.o 9303-011.273 - CSRF/3a Turma Processo no 13770.000202/2003-33 Em face da
necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre benefícios
fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.

Fica prejudicada a análise sobre a atualização monetária pela taxa Selic, já que
houve a negativa de provimento e única matéria trazida ao Colegiado foi a industrialização por
encomenda.
Isto posto, conheço do recurso voluntário e no mérito voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital